Tribunal: TJPA
Processo: 0811833-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811833-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ZULEIDE DA SILVA SOBRAL

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DEPENDENTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO QUE CONTRIBUIU POR 29 (VINTE E NOVE ANOS) PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Embora com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tenha sido acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13, implicando ao servidor ocupante de cargo temporário a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso em tela, o servidor falecido era vinculado e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional, ao longo de 29 (vinte e nove anos) de serviços prestados.

2.

Certo que cabia ao IGEPREV a vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório que realizava e pela destinação das contribuições, não havendo comprovação de que houve compensação financeira ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) impõe-se o reconhecimento da obrigação ao IGEPREV para pagar a pensão por morte em face da cônjuge do servidor falecido.

3.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0811833-83.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por
MARIA ZULEIDE DA SILVA SOBRAL
, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por Morte
nº 0808604-97.2021.8.14.0006, movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
indeferiu a tutela

antecipada requerida.

Em síntese, consta dos autos que a
autora solicitou ao requerido a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, em virtude do falecimento do cônjuge TOMAZ FERREIRA SOBRAL, ocorrido em 19/05/2020, porém, teve seu pedido indeferido, por entender o requerido que o de cujos não possui qualidade de segurado, sendo servidor público estatutário, mas não estável.

Afirmou que o falecido foi admitido em 01/03/1991, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional 20 de 1998, conforme portaria nº 403-B/91-DAPE, sendo funcionário público do Estado do Pará estatutário, lotado na Secretaria de Educação, exercendo a função de servente na cidade de Belém, por mais de 29 anos.

Sustentou ainda que, desde seu ingresso, o recolhimento das contribuições se deu em favor o regime próprio de previdência social do Estado, FINANPREV.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que lhe fosse concedido de imediato o benefício de pensão por morte, em virtude do falecimento do seu Cônjuge.

Em apreciação sumária, o magistrado de piso entendeu pela ausência de urgência alegada na exordial, indeferindo a tutela nos seguintes termos:

(...), analisando o caso concreto, entendo que a parte demandante não comprovou a urgência alegada na exordial, pois o “de cujus” faleceu em 25/09/2020 e a presente ação apenas foi ajuizada em 28/06/2021, ou seja, após decorrido quase um ano da data da morte.

A pendência de análise do pedido administrativo não justifica a não utilização da jurisdição por tão delongado período, pois basta que a parte comprove a utilização da via administrativa, não sendo necessário que aguarde a decisão do pedido administrativo, principalmente quando este apenas se dá após injustificável demora na apreciação.

Neste diapasão, verifico que não restaram preenchidos os pressupostos para a concessão do pleito provisório, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela, posto que ausente o requisito da probabilidade do direito, bem como a urgência, nos termos do art. 300 do NCPC.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento reiterando os termos aduzidos na inicial, sustentando estarem presentes os requisitos da tutela requerida, pugnando, ao fim, a concessão de efeito ativo a fim de ser concedida à Agravante o direito de receber pensão por morte previdenciária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, deferi a tutela requerida.

Apresentadas contrarrazões (ID. 7429834), o IGEPREV refutou o alegado, argumentando a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pugnando pelo desprovimento do agravo interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, e a reforma da decisão hostilizada. (ID. 8243600)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
a quo.

Nesse sentido, tenho que a decisão
a quo
merece reforma. Explico.

Consta nos autos que o falecido foi admitido no serviço público em 01/11/1990 (ID. 28719141 - Pág. 1), para exercer a função de servente, regido pela Lei nº 5.389 de 16/09/87,
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários e a contratação para trabalhos especializados,
exercendo a função até o advento de seu falecimento em 19/05/2020.

Cumpre ressaltar que o falecido ingressou no serviço público como servidor temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13 que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos seguintes termos:

Art. 40.O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial:

(...)

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro
cargo temporário
ou de emprego público, aplica-se o
regime geral de previdência social.

(grifo meu)

.

Todavia, no presente caso, inobstante o ex-servidor ter sido ocupante de cargo temporário, ou seja, de natureza transitória, em que se aplica o regime geral de previdência social, de acordo com o art. 40, §13 da CF, alterado pela Emenda Constitucional n.º 20-98, jamais foram tomadas providencias para realização da vinculação do falecido ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional, e tampouco comprovou a realização de repasse das contribuições ao INSS.

Conforme documentação juntada aos autos, as contribuições previdenciárias eram todas dirigidas ao FINANPREV, ou seja, depreende-se que ele contribuía para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito.

Com efeito, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do IGEPREV que, como responsável pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições, cria, nos seus administrados, a confiança de que terão os direitos assegurados quando houver necessidade de assistência do órgão de previdência competente.

Neste sentido, em outros momentos já me manifestei acerca do tema, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE CÔNJUGE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1 - Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional. 2 - Dos documentos contidos nos autos, verifica-se que a falecida foi admitida no serviço público desde 03/10/1989, exercendo sua função até a data de 02/04/2011em decorrência de seu fal (7348422, 7348422, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE CÔNJUGE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1 - Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional. 2 - Dos documentos contidos nos autos, verifica-se que a falecida foi admitida no serviço público desde 03/10/1989, exercendo sua função até a data de 02/04/2011em decorrência de seu fal (7348422, 7348422, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

Nesse passo, entendo plausível adotar o procedimento da norma insculpida no art. 98-A da Lei Complementar nº 039/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019,
in verbis:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar.

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária.

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

Portanto, entendo que a agravante, faz jus ao recebimento da pensão por morte pelo IGEPREV, con
forme os ditames do
caput
do art. 98-A.

Por fim, relevo que, conforme bem frisado pelo
parquet, “trata-se de verba de caráter alimentar, de maneira que ainda que a agravante tenha demorado um ano para judicializar a questão, tal fato, por si só, não demonstra a inexistência de urgência na tutela pretendida, visto que se trata de pessoa idosa.”

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para determinar
em favor da recorrente o implemento do benefício de pensão por morte decorrente do falecimento do seu cônjuge
, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 18/05/2022